Tribunal: STJ
Processo: 0256439-19.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1018703 - SP (2025/0256439-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: HELTON CARLOS DA SILVA BALDESSIN
CORRÉU
: HENRIQUE MOURA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. OUTROS MEIOS DE
PROVA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DA PENA-BASE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO ENTRE
REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL.
ORDEM PARCIALMENTE
TEMA 585/STJ.
CONCEDIDA.
1. É dispensável a perícia técnica para comprovação da qualificadora do
rompimento de obstáculo quando outros elementos probatórios idôneos supram a
ausência de exame pericial.
2. Configura reformatio in pejus vedada a alteração, pelo Tribunal de origem,
da fundamentação e do quantum da pena-base em recurso exclusivo da defesa.
3. Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da
agravante da reincidência, admitindo-se apenas compensação proporcional com a
atenuante da confissão espontânea (
.
Tema 585/STJ)
4. Ordem parcialmente concedida para determinar nova dosimetria da pena,
restabelecendo-se a pena-base da sentença de primeiro grau.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto da Sra.
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53908599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:48
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: f955a9a3-892a-4370-9024-3d4aea641afc

HABEAS CORPUS No 1018703 - SP (2025/0256439-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: HELTON CARLOS DA SILVA BALDESSIN
CORRÉU
: HENRIQUE MOURA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE
OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. OUTROS MEIOS DE
PROVA. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ALTERAÇÃO DA PENA-BASE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO ENTRE
REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL.
ORDEM PARCIALMENTE
TEMA 585/STJ.
CONCEDIDA.
1. É dispensável a perícia técnica para comprovação da qualificadora do
rompimento de obstáculo quando outros elementos probatórios idôneos supram a
ausência de exame pericial.
2. Configura reformatio in pejus vedada a alteração, pelo Tribunal de origem,
da fundamentação e do quantum da pena-base em recurso exclusivo da defesa.
3. Nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da
agravante da reincidência, admitindo-se apenas compensação proporcional com a
atenuante da confissão espontânea (
.
Tema 585/STJ)
4. Ordem parcialmente concedida para determinar nova dosimetria da pena,
restabelecendo-se a pena-base da sentença de primeiro grau.
RELATÓRIO
Cuida-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo
em favor de HELTON CARLOS DA SILVA BALDESSIN, contra acórdão do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo que manteve condenação por furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e
IV, do CP).
O paciente foi condenado em primeira instância a 04 (quatro) anos de reclusão, em
regime inicial fechado, mais 20 (vinte) dias-multa pela prática de furto qualificado pelo concurso
de agentes e rompimento de obstáculo.
Em sede recursal, o TJSP deu provimento parcial à apelação para reduzir a pena para
03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 18
(dezoito) dias-multa, mantendo no mais a sentença.
A defesa postula: a) Afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo por
ausência de laudo pericial; b) Redução da pena-base ante alegada
em recurso
reformatio in pejus
exclusivo da defesa; c) Compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência.
Documento eletrônico VDA53908600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:47
Código de Controle do Documento: 064461ca-38c8-4812-89ff-700613fede8e

O MPF opinou pela concessão parcial do writ, nos seguintes termos: quanto à
qualificadora do rompimento de obstáculo, entende ser desnecessária perícia técnica quando
comprovada por outros meios de prova idôneos; quanto à dosimetria penal, reconhece a ocorrência
de
, pois o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, modificou na primeira fase
reformatio in pejus
da dosimetria a quantidade de sanção imposta em primeiro grau, configurando constrangimento
ilegal; quanto à compensação de circunstâncias, acolhe o pleito, considerando que o paciente
possui apenas uma condenação transitada em julgado para configurar reincidência, devendo ser
compensada integralmente com a atenuante da confissão.
É o relatório.
VOTO
Quanto ao pleito de afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, já que
não há laudo pericial acostado ao feito, constou no acórdão:
"As qualificadoras do concurso de pessoas e do rompimento de obstáculo ficaram
suficientemente evidenciadas pela prova oral.
Não se pode perder de vista que, conquanto a realização de exame pericial confira,
em determinados casos, maior segurança ao julgador, nada impede que o Magistrado
se valha de outros meios probatórios, dentre os quais estão, in casu, as versões
fornecidas pelo ofendido em Juízo (disponível no e-SAJ) e por uma testemunha ouvida
em solo policial (fl. 56), a evidenciar que o apelante e seu comparsa romperam as
correntes e cadeados que trancavam a porta dos fundos do imóvel para adentrar o local
e consumar a subtração."

Não destoa o acórdão recorrido do entendimento consolidado desta Corte. Em que pese
a regra do
do CPP, que prevê a obrigatoriedade da realização do exame de corpo de delito,
art. 158
direto ou indireto, nos casos em que a infração deixar vestígios, não podendo supri-la a confissão
do acusado, a orientação jurisprudencial deste STJ admite a possibilidade de reconhecimento da
qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo nas hipóteses em que outros elementos
idôneos de prova supram a perícia.
Nesse sentido, cito precedentes desta 5a Turma:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO
QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO
. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE VALORAR O
REPOUSO NOTURNO A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL NA PENA BASE, AFASTANDO-SE A MAJORAÇÃO COMO
CAUSA DE AUMENTO DE PENA. SANÇÃO FINAL QUE NÃO AGRAVOU A
SITUAÇÃO DO RÉU . QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA QUANDO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA
POR
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
QUALIFICADORA
MANTIDA.
DOSIMETRIA DA PENA . UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO POR FATOS
OCORRIDOS EM 2006, COM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM
2009. DIREITO AO ESQUECIMENTO. VIABILIDADE. FIXAÇÃO DE VALOR
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS .
IV, CPP.
ART. 397,
NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL, INDICAÇÃO DO
MONTANTE PRETENDIDO E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA A RESPEITO.
REQUISITOS CUMULATIVOS . NÃO OBSERVÂNCIA NA DENÚNCIA.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
AFASTAMENTO DE RIGOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO .
(...)
4. Em que pese a regra do
do CPP, que prevê a obrigatoriedade da
art. 158
realização do exame de corpo de delito, direto ou indireto, nos casos em que a infração
deixar vestígios, não podendo supri-la a confissão do acusado, a orientação
Documento eletrônico VDA53908600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:47
Código de Controle do Documento: 064461ca-38c8-4812-89ff-700613fede8e

jurisprudencial deste STJ admite a possibilidade de reconhecimento da qualificadora
de destruição ou rompimento de obstáculo nas hipóteses em que outros elementos
idôneos de prova supram a perícia. Precedentes .
5. Hipótese dos autos, em que a vítima, em ambas as fases em que foi ouvida,
afirmou que a corrente que protegia os bens furtados foi rompida, tendo visualizado no
chão do local um instrumento de serra. Exame pericial suprido. Incidência da Súmula
7 do STJ .

(...)
12 . Recurso conhecido e parcialmente provido.
(STJ - REsp: 2037378 SC 2022/0352054-0, Relator.: Ministra DANIELA
TEIXEIRA, Data de Julgamento:
T5 - QUINTA TURMA, Data de
03/12/2024,
Publicação: DJe 23/12/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO
PELO ARROMBAMENTO. PROVA PERICIAL QUE ATESTOU RECENTE
RECONSTRUÇÃO
DE
JANELA
ARROMBADA.
PROVA
ORAL.
POSSIBILIDADE. INSIGNIFICÂNCIA. CONTUMÁCIA DELITIVA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Corte de origem não divergiu do entendimento consolidado nesta Corte
Superior no sentido de que é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime
de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado por
outros meios de prova.
Destaque-se que não se pode exigir da vítima que conserve sua propriedade
desprotegida enquanto se aguarda a realização de exame pericial. No caso em análise,
a prova testemunhal, bem como pelo laudo pericial que constatou recente reconstrução
da janela arrombada.
2. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do
princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de
periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e
a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau
de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na
ação, pois se trata de agente contumaz na prática de crimes contra o patrimônio,
reincidente específico em furto qualificado.
3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido.
(
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AgRg no HC n. 570.476/SC
julgado em
DJe de
)
13/12/2021,
16/12/2021.

Nota-se que as instâncias ordinárias concluíram que, para subtrair os bens da vítima, o
paciente e seu comparsa romperam correntes e cadeados que protegiam a entrada da residência. Tal
premissa foi extraída do depoimento da vítima T.G.A., que afirmou ter constatado que "a corrente
e o cadeado que fechavam a porta dos fundos haviam sido arrombados", bem como do relato de
seu tio J.G., testemunha que, juntamente com policiais militares, "constataram que a porta da sala
fora arrombada e parecia haver pessoas pernoitando ali".
Portanto, considerando que a materialidade do rompimento de obstáculo restou
suficientemente demonstrada pelos depoimentos da vítima, de seu tio e pela confissão do corréu,
em harmonia com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, não há constrangimento
ilegal no reconhecimento da qualificadora, devendo ser rejeitado o pleito defensivo neste particular.
Quanto ao alegado constrangimento por reformatio in pejus na dosimetria da pena,
assiste razão à defesa e ao Ministério Público Federal.
Verifica-se dos autos que o Tribunal de Justiça de São Paulo, em recurso exclusivo da
defesa, procedeu à modificação da fundamentação da pena-base, inserindo novos elementos e
adotando fração mais gravosa do que aquela aplicada pelo juízo de primeiro grau.
Conforme registrado no próprio acórdão recorrido:
"As bases ficaram assentadas 1/2 (metade) acima dos mínimos com fundamento na
segunda qualificadora, utilizada como circunstância judicial desfavorável e nos maus
Documento eletrônico VDA53908600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:47
Código de Controle do Documento: 064461ca-38c8-4812-89ff-700613fede8e

antecedentes de Helton Carlos. (...) Tendo em vista a multiplicidade de condenações –
cinco, das quais quatro são por crimes patrimoniais (...) –, é de rigor a adoção do
coeficiente de 3/5 (três quintos)"

Observa-se que o órgão colegiado alterou o coeficiente de exasperação da pena-base de
1/2 para 3/5, baseando-se em elementos não considerados na sentença de primeiro grau, o que
configura clara violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus.
É possível a revisão dos fundamentos apresentados na dosimetria da pena em recurso
exclusivo da defesa, desde que não seja modificada a quantidade de sanção imposta em primeiro
grau em prejuízo do réu. Não se admite que o Tribunal, em julgamento de recurso exclusivo da
defesa, altere ou inove os fundamentos utilizados para valorar negativamente elemento na
dosimetria da pena, pela vedação à reformatio in pejus.
Assim, deve ser restabelecida a dosimetria da sentença de primeira instância no que se
refere à fixação da pena-base.
Por fim, quanto ao pleito de compensação da reincidência com a confissão, conforme o
próprio acórdão registra, o paciente possui 6 condenações definitivas transitadas em julgado.
Mesmo que algumas tenham perdido os efeitos da reincidência pelo período depurador de 5 anos, o
conceito de multirreincidência não se limita apenas às condenações que geram reincidência técnica
no momento do julgamento.
O TJSP expressamente consignou que se trata de caso de multirreincidência:
"No segundo estágio, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea (...)
com compensação parcial diante da multirreincidência, na forma do Tema no 585 do
C. STJ, aplicando-se o coeficiente de 1/3 (um terço)"

Assim, aplicando-se corretamente o
nos casos de multirreincidência,
Tema 585/STJ,
deve ser reconhecida a preponderância da agravante da reincidência, sendo admissível apenas a
compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea.
Portanto, não procede o pleito de compensação integral, devendo ser mantida a
dosimetria aplicada pelo Tribunal de origem na segunda fase, que reconheceu a compensação
proporcional.
O constrangimento ilegal resta, assim, configurado apenas quanto à reformatio in pejus
na primeira fase da dosimetria (fixação da pena-base), mas não quanto à compensação de
circunstâncias na segunda fase.
Ante o exposto, conheço do habeas corpus e concedo parcialmente a ordem para
determinar ao Juízo das Execuções que proceda à nova dosimetria da pena, restabelecendo a pena-
base fixada na sentença de primeira instância, mantendo-se inalterada a segunda fase da dosimetria
penal.
Fica mantida a condenação do paciente Helton Carlos da Silva Baldessin como incurso
no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, assim como a qualificadora do rompimento de
obstáculo e a compensação proporcional entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão espontânea.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53908600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:47
Código de Controle do Documento: 064461ca-38c8-4812-89ff-700613fede8e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2025/0256439-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.018.703 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15011478920238260451
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: HELTON CARLOS DA SILVA BALDESSIN
CORRÉU
: HENRIQUE MOURA DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, concedeu parcialmente a ordem, nos termos do voto
da Sra. Ministra Relatora."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551:01092803128@
2025/0256439-4 - HC 1018703
Documento eletrônico VDA53863027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 17:56:17
Código de Controle do Documento: 25AC9042-926A-4C64-ABF1-6783C65DDDD2